Tribunal: TJDFT
Processo: 0751675-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TESTE REALIZADO POSTERIORMENTE NO IML. RESULTADO NEGATIVO. INDIFERENÇA EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO ANTERIORMENTE COMETIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que visava a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito S003089177.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58398550). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.

3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o teste de embriaguez realizado no IML Ceilândia apresentou resultado negativo, não havendo fundamento razoável para que fosse autuado pela infração tipificada no art. 165-A do CTB. Alega que, embora tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro quando localizado pela equipe policial, o teste feito no IML, com resultado negativo, afasta a necessidade de aplicação da infração. Aduz que o princípio da razoabilidade impõe a coerência do sistema. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.

4. Em contrarrazões, o Distrito Federal refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

5. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência do recorrente.

6. As razões do recorrente não merecem prosperar. Com efeito, o Boletim de Ocorrência 3.024/2021-0 (ID 58398536 - págs. 5 a 8) deixa claro que, quando parado pela guarnição policial, logo após ter se evadido do local do acidente de trânsito, o recorrente se recusou a realizar o teste de alcoolemia (bafômetro). Vale notar que o próprio autor, ora recorrente, admitiu que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ora, uma vez constatada a recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia, revela-se correta a autuação pela infração prevista no art. 165-A do CTB ("Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração – gravíssima Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses."). No ponto, vale lembrar que, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".

7. Por outro lado, o simples fato de o teste de alcoolemia realizado posteriormente no IML Ceilândia ter apresentado resultado negativo não anula, tampouco modifica, a autuação do recorrente pela infração anteriormente cometida, uma vez que, como mencionado acima, esta se consumou com a simples recusa. De mais a mais, vale frisar que a autuação não foi pela embriaguez em si, mas pela própria recusa da parte autora em se submeter ao teste de bafômetro, incidindo, assim, na infração prevista no art. 165-A do CTB.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.